Tribunal: TJDFT
Processo: 0000145-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000145-93.2019.8.07.0010 RECORRENTE: L.S.C. RECORRIDO: M.P.D.F.T. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA. RECURSO DO MÍNISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO CORRÉU QUANTO AOS CRIMES PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS QUANTO À IDENTIDADE DO COMPARSA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO LOCALIZADA NEM PERICIADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO DO ESTUPRO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. IRRELEVANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DUAS QUALIFICADORAS. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Diante de dúvidas razoáveis acerca de uma das autorias dos delitos patrimoniais (furto qualificado e roubo circunstanciado), fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo “in dubio pro reo”. 2. Nos termos de consolidado entendimento jurisprudencial, é desnecessária a apreensão ou perícia da arma utilizada no crime para a caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bastando a comprovação de seu uso por outros meios de prova, como, no caso, as declarações enfáticas da vítima na fase inquisitorial e em juízo. 3. Em crimes contra a dignidade sexual, praticados, em regra, às escondidas, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório. 4. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios. 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a incidência da contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei no 3.688/41, é necessário que a conduta praticada tenha a finalidade, tão-somente, de gerar mera perturbação ou incômodo à vítima. 6. A conduta de praticar atos libidinosos contra maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos de idade, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, caracteriza o delito de estupro qualificado, previsto no artigo 213, § 1o, do Código Penal. 7. Presentes duas qualificadoras no crime de furto, é possível que uma delas seja considerada como elementar do tipo qualificado e a outra seja utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, sem que venha a configurar “bis in idem”. 8. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, preceitua que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o Juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, diante de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), com fundamento no inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal (modificação dada pela Lei 13.654/2018). 9. Não há falar em concurso formal nem em continuidade delitiva entre os delitos de furto, roubo e estupro, haja vista que, em primeiro lugar, não houve apenas uma ação praticada pelo réu, e, em segundo lugar, não se trata de delitos da mesma espécie. 10. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto. 11. Mantém-se a segregação cautelar do réu, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta de suas condutas e da sua alta periculosidade social, demonstrada por condenação definitiva pretérita por crime patrimonial. 12. Recursos do Ministério Público e da Defesa desprovidos O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 213, § 1o, do Código Penal, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 65 da Lei de Contravenções Penais, sustentando que a prova carreada para os autos seria insuficiente para o decreto condenatório em relação com crime de estupro. Argumenta que, quando muito, caracterizaria a contravenção de perturbação da tranquilidade, figura típica para a qual pede a desclassificação da conduta; b) artigos 5o, incisos XI, XLVI e LVI, da Constituição Federal, 59 e 68, ambos do Código Penal, sob o argumento de que as penas restaram estabelecidas em patamares exacerbados. Quanto ao crime de estupro, assevera que a reprimenda inicial foi fixada 2 (dois) anos acima do mínimo legal, mesmo não havendo sido analisada qualquer circunstância judicial em seu desfavor; na segunda fase da dosimetria, sustenta que que o agravamento, pela reincidência, foi desproporcional. Já, em relação ao crime de roubo, pede o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sob o fundamento de que o artefato não foi apreendido e, portanto, não submetido à perícia. Subsidiariamente, requer a incidência da fração mínima de aumento. Por fim, quanto ao delito de furto qualificado, defende a inviabilidade de que uma das qualificadoras seja deslocada para análise na primeira fase de fixação da pena; c) artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI, XLVI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 213, § 1o, do Código Penal, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 65 da Lei de Contravenções Penais, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “Na espécie, portanto, o acervo probatório evidencia a materialidade e a autoria do crime sexual, não havendo falar em fragilidade, tornando-se inviável a aplicação do brocardo “in dubio pro reo” (...) que a conduta do acusado se revestiu de gravidade que ultrapassa a mera contravenção penal. Ora, o acusado agiu motivado pela satisfação de sua própria lascívia, e não mediante o dolo de meramente perturbar a tranquilidade da vítima” (ID 14692055 – Págs. 19/ 20), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão de que “os atos praticados pelo réu em desfavor da vítima foram libidinosos e com o fim de satisfazer a própria lascívia do réu, o que é suficiente para caracterizar o tipo de estupro qualificado, e não a mera contravenção penal” (ID 14692055 - Pág. 20), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO ESTUPRO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO V, DO § 1o DO ART. 148 DO CP. FIM LIBIDINOSO EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ AFASTADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Sendo indicados como atos certos a tentativa de forçar beijar a vítima e o ato de passar as mãos pelo seu corpo, praticados em contexto de sequestro e cárcere privado, estas condutas configuram ato lascivo, tipificado como estupro, além da forma qualificada do crime de sequestro e cárcere privado. 2. Tratando-se de fatos incontroversos, possível o reexame jurídico incidente, ficando, assim, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, dada a desnecessidade de reexame do material cognitivo dos autos. 3. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a condenação pelos delitos de incurso no art. 148, §1o, V e 213, ambos do CP, nos termos da pena aplicada no voto vencido. (AgRg no AREsp 1439230/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/2/2020) (g.n.) Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Isso porque, quanto ao delito previsto no artigo 213, § 1o do CP, a turma julgadora consignou que “embora o delito de estupro simples, tipificado no “caput” do artigo 213 do Código Penal, preveja pena mínima de 6 (seis) anos de reclusão, o réu foi condenado como incurso na figura qualificada, prevista no § 1o do referido tipo, o qual possui pena mínima de 8 (oito) anos, justamente a estabelecida na sentença”, e, em relação à fração de aumento no crime de roubo, consignou o seguinte: “para a majorante do concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) é prevista a fração de aumento de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade), e para a causa de aumento do emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal) é previsto o patamar de elevação de 2/3 (dois terços) (...) o Magistrado de primeiro grau optou por aplicar somente uma das majorantes, elevando a reprimenda, de forma acertada, na fração 2/3 (dois terços), considerando a causa com maior aumento, não se exigindo motivação para a referida diretiva, haja vista se tratar de mera aplicação da norma, invocada no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal” (ID 14692055 - Pág. 24). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, e afastar os fundamentos do decisum impugnado, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ Noutro giro, a conclusão do acórdão quanto ao agravamento da pena pela reincidência, fazendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), bem assim, acerca da desnecessidade de apreensão da arma de fogo e, consequente submissão do artefato à perícia, para o reconhecimento da majorante no crime de roubo, e, ainda, quanto à possibilidade de deslocamento de uma das qualificadoras para fins de fixação da pena-base, estão em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A respeito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA UMA. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUM 7/STJ. I - O entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que, na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, perfazendo no presente caso, em que reconhecidas duas agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), a fração de 1/3 (um terço) a incidir sobre a pena-base estabelecida para o delito de homicídio qualificado, de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Precedentes. II - Conforme orientação remansosa desta Corte, "[n]ão há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão limita-se a revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.444.666/MT, Sexta Turma Rela.Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/8/2014). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1667007/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 3/6/2020) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. ROUBO. EXTORSÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. Concluindo as instâncias ordinárias pela efetiva prática do delito de extorsão, o acolhimento de tese que pretende alcançar conclusão contrária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente. 4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 1557476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 21/02/2020) (g.n.) PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 10. Em se tratando de crime de homicídio, com pluralidade de qualificadoras, uma poderá qualificar o delito, enquanto as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. In casu, havendo o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconhecido duas qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), não há qualquer ilegalidade em sopesar uma como qualificadora, enquanto a outra (motivo fútil) como circunstância judicial negativa na primeira fase, como feito pelas instâncias de origem. (...) 12. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1664028/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/6/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Por derradeiro, descabe transitar o recurso quanto à alegada violação aos artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029